Tribunal: TJSP
Processo: 2230856-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre veículo automático utilizado por portador de deficiência física. Pretensão de levantamento da constrição e suspensão do bloqueio de automóvel. Medida que se revela útil e legítima para garantir a celeridade e efetividade do feito executivo. Veículo destinado ao uso por deficiente físico que não consta no rol do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre veículo automático utilizado por portador de deficiência física. Pretensão de levantamento da constrição e suspensão do bloqueio de automóvel. Medida que se revela útil e legítima para garantir a celeridade e efetividade do feito executivo. Veículo destinado ao uso por deficiente físico que não consta no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil como sendo um bem protegido pelo manto da impenhorabilidade. Possibilidade de locomoção da devedora por outros meios. Impenhorabilidade não configurada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000907675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230856-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
SANDRA MARCIA SARAIVA PEREIRA, é agravado MASCHIO & MASCHIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, v.u. Declara voto favorável o 3o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32549
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230856-31.2020.8.26.0000 (PROCESSO
DIGITAL)
AGRAVANTE: SANDRA MARCIA SARAIVA PEREIRA
AGRAVADA: MASCHIO & MASCHIO LTDA.
COMARCA: OSVALDO CRUZ
JUIZ: GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Penhora que recaiu sobre veículo automático
utilizado por portador de deficiência física. Pretensão de
levantamento da constrição e suspensão do bloqueio de
automóvel. Medida que se revela útil e legítima para garantir a
celeridade e efetividade do feito executivo. Veículo destinado
ao uso por deficiente físico que não consta no rol do artigo 833
do Código de Processo Civil como sendo um bem protegido
pelo manto da impenhorabilidade. Possibilidade de locomoção
da devedora por outros meios. Impenhorabilidade não
configurada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 32 que, nos
autos de ação de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora e o bloqueio do
veículo Renault T/Duster 20 4 x 2a, placas GIQ8567, através do sistema Renajud.
A recorrente alega que é portadora de necessidades especiais e
necessita do veículo penhorado para transportá-la para consultas e tratamentos médicos,
em razão de limitação funcional do membro inferior esquerdo. Sustenta a
impenhorabilidade do veículo de deficiente físico por aplicação dos princípios da
dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade do devedor, o direito à facilitação
de transporte da pessoa com deficiência e a interpretação ampliativa do artigo 833 do
Código de Processo Civil. Acresce a existência de projeto de lei que reconhece a
impenhorabilidade postulada (PL no 183/2016). Pugna pelo levantamento da constrição
e o desbloqueio do veículo de sua titularidade.
Recurso regularmente instruído e processado, dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações. Denegada a concessão de efeito suspensivo almejado (fls. ). A agravada
apresentou contraminuta às fls. 132/139.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso, não há como se cogitar no levantamento da penhora e na
suspensão da ordem de bloqueio do veículo Renault T/Duster 20 4 x 2a, placas
GIQ8567, de propriedade da executada.
Não há previsão acerca da impenhorabilidade de veículo destinado ao
uso por deficiente físico no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil1.
Não obstante a possibilidade do reconhecimento da impenhorabilidade
de veículo adaptado, em respeito ao principio da dignidade da pessoa humana, a
depender da situação fática existente no caso em específico, a agravante não comprova
que o veículo penhorado possui adaptações ou preparos especiais que o tornam “único”
dentre os demais para o fim precípuo ao uso por deficiente físico.
Observo que laudos de avaliação de deficiência física e/ou visual
acostados às fls. 45 e 47/49 indicam que a agravante apresenta “sequela de doença
neurológica desmilienizante conhecida como Esclerose Múltipla, caracterizada por
1 Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de
elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os
vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as
máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da
profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se
essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela
família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde
ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os
créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à
execução da obra. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução de força, diminuição de sensibilidade, incoordenação motora e limitação
funcional do membro superior e inferior esquerdo, estando apta para dirigir somente
veículo automático com direção hidráulica (Restrição “D” e “F” do Anexo XV da
Resolução Contran no 425 de 27/11/2012)”, o que demonstra que a única
particularidade do veículo utilizado pela agravante é a de possuir câmbio automático e
direção hidráulica, modificações que já são providenciadas pelo fabricante, facilmente
acessíveis em revendedoras de veículos e não configuram adaptação especial para
pessoa portadora de deficiência física.
Ademais disso, inevitável concluir que a agravante não está
incapacitada para locomover-se por outros meios.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO Penhora que recaiu sobre veículo de
pessoa deficiente
Admissibilidade
Executada que não
comprovou que depende, exclusivamente, do veículo penhorado
para se locomover, estando impossibilitada de se deslocar por
outros meios de transporte, a demonstrar possível violação a
direitos essenciais - Hipótese em que não se aplica o disposto no
art. 833, V, do CPC
Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento
2178650-40.2020.8.26.0000;
Rel.: Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira; 18a Câmara de Direito Privado; Julg.:
14/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão ao reconhecimento da
impenhorabilidade do veículo. Pessoa portadora de deficiência
física. Ausência de previsão de impenhorabilidade, no rol do
artigo 833, do Código de Processo Civil. Inexistência de ofensa ao
princípio da dignidade da pessoa humana. Bloqueio de veículo
mantido. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2228483-95.2018.8.26.0000; Relator (a): Jairo Brazil Fontes Oliveira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes;
Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019) (g.n.)
EXECUÇÃO
Alegação de bloqueio de veículo destinado à
deficiente físico Ausência de prova de que o veículo penhorado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja efetivamente indispensável à locomoção do agravante

Execução que deve se dar a serviço do credor, permitindo-lhe
posição dominante em relação ao devedor Decisão que indeferiu
o pedido de desbloqueio mantida Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2101067-81.2017.8.26.0000; Relator (a):
Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro de Pereira Barreto; Data do Julgamento: 29/09/2017; Data de
Registro: 29/09/2019) (g.n.)
Destaco que a existência de projeto de lei, ainda em tramitação,
caracteriza apenas proposta legislativa que, enquanto não aprovada, não produz efeitos
jurídicos.
O regramento processual civil autoriza o Juiz a: “determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária (art. 139, IV do CPC)”, ou seja, o julgador deve proceder de
modo a viabilizar medidas que se revelem úteis ao adimplemento do débito.
Em que pese o artigo 805 do Código de Processo Civil determinar que
a execução deva ser conduzida da forma menos gravosa para o devedor, tal regra deve
ser observada e conjugada com a necessidade de satisfação do direito do exequente em
receber o seu crédito.
Araken de Assis elucida que: “Os princípios que regem a penhora no
processo de execução são no sentido de alcançar a maneira mais eficiente de satisfação
do crédito, obedecendo a ordem de nomeação ao critério de simplicidade na conversão
do bem”. (Manual do Processo de Execução, 4a ed., São Paulo, RT, 1997, p. 456).
Sendo assim, é medida de rigor a manutenção da ordem de penhora e
de bloqueio do veículo de titularidade da agravante, devendo a execução prosseguir nos
seus ulteriores termos, não havendo nenhum desacerto no decisum hostilizado que
mereça reparo por este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 152.077
Agravo de Instrumento no 2230856-31.2020.8.26.0000
Comarca: Osvaldo Cruz
Agravante: Sandra Marcia Saraiva Pereira
Agravado: Maschio & Maschio Ltda
VOTO No 152.077
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Trata-se aqui de hipótese em que a situação pessoal peculiar do
devedor poderia muito bem ensejar a impenhorabilidade reclamada no recurso, contudo,
como bem frisado no voto do MD. Relator, não contempla a lei, na atualidade, a antes
apontada restrição.
Aliás, quando se trata de restrição de direito é imprescindível que haja
sempre certa e determinada regra que a preveja, não cabendo por parte do aplicador da
norma proceder à sua interpretação de modo a reduzir arbitrariamente o seu alcance.
Acaso fosse atendida a pretensão da agravante dar-se-ia a restrição
acima mencionada no que toca ao art. 831, bem como ao art. 835, inc. IV, ambos do
CPC, estes os quais permitem a penhora que no recurso se quer ver desconstituída.
A agravante, é certo, pugna seja o teor do art. 833, do CPC,
interpretado de forma ampliativa, para assim vir a se entender que a impenhorabilidade
estabelecida em aludido dispositivo alcança bens como o veículo de sua propriedade,
pela circunstância de ser portadora de necessidades especiais.
Contudo, tal pleito não pode ser acolhido, uma vez que,
expressamente, o art. 832, do CPC, exclui da penhora apenas os bens que estejam
inseridos no rol legal dos impenhoráveis, o que, no caso, como adrede afirmado, não se
dá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Então, tecnicamente, nem poderia haver interpretação extensiva da
regra do art. 833, do CPC, para atender-se à agravante, pois, para tanto, seria
imprescindível que algum dos incisos do referido artigo, implicitamente, estivesse, de
qualquer modo, a decretar a impenhorabilidade de veículo com as características
declinadas nas razões recursais e em virtude do uso a ele dado pela agravante, situação
inocorrente.
Nestes termos, pelo meu voto, também NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
131CA7EB
7
8
Declarações de
Votos
JOAO BATISTA AMORIM DE VILHENA NUNES
13A15B9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2230856-31.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.